Tribunal: TJDFT
Processo: 0728205-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS A DESMERECER A PRETÉRITA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA EXTREMA – FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO AO CRIME DE QUE CUIDA O ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS PRATICADO NO INTERIOR DO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NECESSIDADE DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Incogitável falar-se em revogação de prisão preventiva, se não descortinado nenhum cenário novo apto a desmerecer a medida extrema, considerando os fortes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito tratado no artigo 33 da Lei de Drogas, praticado no interior do próprio estabelecimento prisional, na oportunidade em que a paciente desfrutava do tradicional banho de sol.

2. Considerando que o modus operandi revela acentuada gravidade que deságua na própria periculosidade da paciente, inegável que sua soltura confere alta probabilidade de colocar em risco o ambiente social, tanto mais quando se observa que a mesma, por estar experimentando regime mais brando relativo a outra condenação, tem acesso ao ambiente externo para trabalhar.

3. Sem dúvida, o fato de os indícios acusarem que a paciente estaria promovendo tráfico no próprio ambiente prisional, conclui-se que a não adoção da medida extrema serviria como verdadeiro estímulo a que persista em sua cruzada delitiva, negociando drogas no espaço interno do presídio e, com isso, gerando instabilidade e desequilíbrio naquele ambiente.

4. Denegou-se a ordem.